Tribunal: TJDFT
Processo: 0723943-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 22. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO APRECIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de ação de cobrança.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de cobrança de cheque devolvido por divergência ou insuficiência da assinatura (motivo 22); (ii) o e. Juízo de origem julgou antecipadamente a lide e acolheu parcialmente o pedido condenatório, por reconhecer que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se está caracterizado (ou não) o cerceamento de defesa pelo fato de o e. Juízo de origem não ter dado oportunidade à parte ré (apelante) à produção probatória, especialmente a prova pericial requerida na contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370).
5. No caso concreto é de se constatar que não foi devidamente conferida à parte ré a oportunidade de especificação de provas, à míngua de sua intimação para essa finalidade, sobretudo em razão do requerimento formulado em contestação para produção de prova pericial grafotécnica em cheque devolvido pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), sobrevindo julgamento desfavorável por não ter se desincumbido de seu ônus probatório.
6. Efetivamente, o processo não se encontrava devidamente maduro para pronto julgamento, porque não foi dada oportunidade à parte ré de empregar todos os meios legais e legítimos para provar as alegações que fundamentam a sua defesa, que poderiam, em tese, influir na convicção do julgador.
7. Resultam, pois, caracterizados o cerceamento de defesa (error in procedendo) e o prejuízo processual, tudo, a fundamentar a declaração de nulidade processual a partir da fase instrutória (CPC, artigos 281 e 282).
IV. DISPOSITIVO.
8. Apelação provida. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da fase instrutória (inclusive).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, 369 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.08.2020; TJDFT, acórdão 1400846, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 10.03.2022; TJDFT acórdão 2033484, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe: 11.09.2025; TJDFT acórdão 1822617, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJE: 8.3.02024.